Tribunal: TJES
Processo: 5006814-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARTA ELISA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL EXCESSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a apreensão do veículo financiado, mas impôs que o bem fosse mantido na comarca de origem, sob pena de multa diária de R$10.000,00. O agravante pleiteia a revogação da ordem de manutenção do veículo na comarca e a redução da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a imposição de manutenção do veículo apreendido nos limites da comarca de origem; e (ii) se a multa diária fixada no valor de R$10.000,00 é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, que regula a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, não prevê a obrigatoriedade de manutenção do bem apreendido nos limites da comarca onde tramita a ação.

4. A imposição de tal restrição à parte credora, além de carecer de amparo legal, prejudica o exercício pleno de seus direitos, frustrando a essência da medida liminar de busca e apreensão.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que não cabe ao magistrado limitar a remoção do bem apreendido para fora da comarca, sendo suficiente a devolução do bem ao devedor, caso ocorra a quitação da dívida, independentemente de sua localização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não existe previsão legal para que o veículo apreendido em ação de busca e apreensão seja mantido nos limites da comarca de origem, sendo indevida a imposição de tal ônus ao credor

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0008389-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/08/2019; TJES, AI 0007569-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01/10/2019; TJES, AI 0013925-47.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercia de Linhares/ES que, nos autos de
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, deferiu a liminar para busca e apreensão do veículo, todavia, determinou que este seja mantido na comarca de origem, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8472574), o agravante alega que a decisão contraria dispositivos legais, negando vigência à lei aplicável ao caso concreto, ao proibir a financeira de remover o bem da comarca. Pretende a redução do valor da multa, por tratar-se de quantia desproporcional. Assim, requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso.

Decisão ID 8564632 deferindo a liminar recursal.

Sem contrarrazões (ID 10171237).

Pois bem, reafirmo o sentido decisório adotado quando do deferimento da liminar recursal, conforme passo a expor.

De início, rememoro que a demanda originária foi ajuizada pelo agravante em virtude do inadimplemento da agravada de contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária.

Em razão do não pagamento das parcelas, o agravante alega que o devedor foi devidamente constituído em mora, o que, a teor do disposto nos arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/69, é suficiente para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Ocorre que, o julgador de origem, a despeito de ter deferido a liminar, impôs ao agravante que o veículo deveria ser depositado nos limites da comarca, até decurso do prazo para pagamento, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

À vista disso, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se a decisão recorrida poderia determinar que o veículo, após a sua apreensão, seja mantido na comarca de origem até transcurso do prazo para pagamento. Neste particular, vejamos as seguintes disposições, contidas no Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Como se depreende da análise do mencionado regramento, não existe qualquer determinação legal que torne impositiva à parte autora a manutenção do veículo na comarca. Desta feita, à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor ônus de permanência do veículo na comarca, considerando que, se houver a quitação da dívida no prazo legal, caberá à parte autora, independentemente de onde estiver o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca
. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES. 2.
Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos
. 3.
Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência na Comarca do veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tanto mais porque se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em Lei, caberá à parte Autora, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à parte Ré, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
. II. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007569-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/10/2019; DJES 10/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes
. 2.
Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da Comarca onde tramita o processo. Precedentes
. 3. Se não é possível a imposição de limitação de remoção do bem apreendido, não há viabilidade jurídica de previsão de multa em caso de descumprimento. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0013925-47.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 16/05/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e afastar o comando de que mantenha o veículo objeto da lide na comarca de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/10/2024 às 15:24:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53494701102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para d
ar provimento ao recurso.